Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA E EXECUTADA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA VERBA SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRACIADA COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRIGADA. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 98, §3o). FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTO. PRÉVIA ELISÃO DA SALVAGUARDA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o recurso ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Assegurada à parte vencida gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, a deflagração da fase executiva volvida à percepção de aludidas verbas demanda prévio afastamento da benesse mediante comprovação de que houvera alteração em sua capacidade financeira, pois sujeitada a condição suspensiva de exigibilidade, derivando que, sobejando incólumes as condições que pautaram a concessão da salvaguarda diante da inexistência de qualquer alteração na situação financeira da obrigada, a pretensão executória, na parte em que dispõe sobre os encargos sucumbenciais, resta por inviabilizada, determinando que lhe seja colocado termo (CPC, art. 485, IV), pois não aperfeiçoada a condição à qual está sujeita.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.